Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. PANDEMIA. COVID 19. AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea à obrigação de ressarcir o valor desembolsado pela compra de bilhetes. No entanto, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.
2. A condenação em danos morais está diretamente relacionada aos prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da pessoa, causando-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.
3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade.
4. A morosidade da empresa aérea no ressarcimento do valor despendido pela compra de passagem aérea, por si só, constitui mero descumprimento contratual. Não configura, na ausência de indícios capazes de caracterizar ofensa aos atributos da personalidade, danos morais indenizáveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.